Tribunal: STF
Processo: RE 1571124
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MUNICÍPIO SEM UNIDADE DA DPU. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. IMPROCEDÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação rescisória ajuizada pela União com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela 5ª Turma Especializada do TRF da 2ª Região que manteve sentença determinando à União firmar convênio com entidade pública para a prestação de assistência jurídica gratuita aos necessitados em Angra dos Reis/RJ, sem impor a instalação de unidade da Defensoria Pública da União no município. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de celebração de convênio com entidade pública para prestação de assistência jurídica gratuita configura violação à autonomia administrativa e orçamentária da DPU; (ii) verificar se o acórdão rescindendo violou frontalmente norma jurídica. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão rescindenda não determina a instalação de unidade da DPU, mas apenas que a União assegure a assistência jurídica gratuita por meio de convênio com entidade pública, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988. 



    4. A jurisprudência do STF admite que o Judiciário determine à Administração Pública medidas que assegurem direitos fundamentais, inclusive no que tange à efetivação da assistência jurídica gratuita, sem que isso implique violação à separação dos poderes. 



    5. A autonomia funcional e administrativa da DPU, garantida pela EC nº 80/2014 e reconhecida na ADO nº 2/DF, não impede que a União adote outras formas de garantir a assistência jurídica nos locais onde a DPU ainda não está instalada. 



    6. A alteração da sede da Subseção de Angra dos Reis para Volta Redonda, por si só, não exclui a obrigação da União de prover o serviço público essencial, tampouco descaracteriza a legitimidade da sentença que visa assegurar o direito fundamental dos hipossuficientes.



    7. A própria existência de atendimento presencial da DPU em Angra dos Reis, por meio de convênio acadêmico, reforça a viabilidade e razoabilidade da medida determinada judicialmente. 



    8. Não se constata, no acórdão rescindendo, violação manifesta a norma jurídica, tampouco desrespeito à jurisprudência vinculante do STF, o que inviabiliza a desconstituição da coisa julgada com fundamento no art. 966, V, do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Pedido improcedente. 



    Teses de julgamento: 



    1. A determinação judicial para que a União firme convênio com entidade pública a fim de assegurar assistência jurídica gratuita não configura violação à autonomia administrativa da Defensoria Pública da União. 



    2. O Poder Judiciário pode impor à Administração medidas que assegurem direitos fundamentais, mesmo em se tratando de políticas públicas, desde que respeitada a margem de escolha administrativa quanto aos meios. 



    3. A sentença que impõe à União obrigação de prover assistência jurídica gratuita, sem impor a instalação de unidade da DPU, está em conformidade com o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e com a jurisprudência do STF. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 134; ADCT, art. 98, § 1º; CPC, art. 966, V; LC nº 80/1994, art. 8º, XIII. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADO nº 2/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.04.2020; STF, AI nº 739.151 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.05.2014; STF, RE nº 763.667 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.10.2013; TRF3, AC nº 0000521-23.2010.4.03.6127, Rel. Des. Mairan Maia, j. 24.09.2015; TRF3, ACRN nº 0001028-90.2010.4.03.6124, Rel. Des. Carlos Murta, j. 11.06.2015.”



    No apelo extremo a União sustenta que o Tribunal de origem, “ao manter a condenação da União ao dever de disponibilizar atendimento jurídico e judicial dos necessitados em Angra dos Reis, mediante convênio, violou manifestamente o § 1º do art. 98 do ADCT (incluído pela EC nº 80/2014), o art. 134, caput e §§ 2º e 3º, da Constituição, bem como contrariou o entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO nº 02/DF, dotada de eficácia contra todos e efeito vinculante, de forma que sua inobservância equivale à violação manifestação de norma jurídica de natureza constitucional”.



    Defende que “seja reconhecida por este Supremo Tribunal Federal a violação aos acima referidos dispositivos constitucionais e a contrariedade ao que já foi julgado em sede de controle concentrado, dando-lhe a correta interpretação no que tange ao verdadeiro significado da autonomia conferida à DPU, que não pode ser utilizada como fundamento para a condenação havida em face da União no acórdão rescindendo”.



    Decido.



    Inicialmente, afasto a aplicação da Súmula nº 343/STF no caso em tela.



    Estabelece a Súmula nº 343/STF que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    Já me manifestei sobre a aplicação desse enunciado no julgamento do ARE nº 1.351.812/SP-AgR e em outros casos. Na ocasião, registrei que, conforme a Corte vem consignando, a aplicação dessa súmula deve, em regra, ser afastada “no caso de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada por ele, STF” (RE nº 529.675/CE-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/18). Ou seja não se aplica o enunciado em questão se se tratar de ação rescisória advinda de instância ordinária, versando sobre matéria constitucional.



    No que diz respeito a uma particular possibilidade de aplicação da referida súmula em sede de ações rescisórias oriundas das instâncias ordinárias, vale conferir a tese fixada para o Tema nº 136: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.



    Atente-se que a específica hipótese mencionada nessa tese é de alteração de jurisprudência (divergência jurisprudencial) pela própria Suprema Corte, e não de divergência jurisprudencial existente no âmbito dos tribunais infraconstitucionais sobre matéria constitucional. Nesse sentido, vide o voto do Ministro Teori Zavascki no julgamento da AR nº 2.370/CE-AgR.



    Em outras palavras, tratando a decisão rescindenda de instância ordinária de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado.



    À luz dessas considerações, entendo que a Súmula nº 343/STF não se aplica no presente caso, sendo, assim, cabível a ação rescisória.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Discussão acerca da aplicação da Súmula nº 343/STF e da orientação firmada no julgamento do Tema nº 136. Cabimento de ação rescisória advinda de instâncias inferiores quando presente questão constitucional. Possibilidade, exceto se presente a hipótese prevista na tese do referido tema de repercussão geral. 1. Estabelece a Súmula nº 343/STF que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Consoante a tradicional jurisprudência da Corte, a regra é que essa súmula não se aplica caso a ação rescisória, fundada em contrariedade ao texto constitucional, ataque decisão rescindenda proferida em instâncias inferiores. No julgamento do Tema nº 136, por seu turno, foi fixada a seguinte tese: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 2. Tais orientações devem ser compreendidas de modo conjugado. Nesse sentido, havendo a decisão rescindenda de instância inferior tangenciado matéria constitucional, cabe, em regra, a ação rescisória ajuizada sob a alegação de que houve violação do texto constitucional. De outro giro, não cabe a ação rescisória se estiver presente a específica hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se tal decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. Sobre o assunto: AR nº 2.370/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/15. 3. Na espécie, verifica-se que, quando foi proferida a decisão rescindenda (a qual versou sobre matéria constitucional) pelo Superior Tribunal de Justiça, não havia jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal sobre a questão debatida. Foi apenas na sessão de 6/5/09, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, que a Corte concluiu (em sentido contrário à decisão rescindenda em questão) que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à Lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero. 4. Havendo matéria constitucional na decisão rescindenda e não estando presente aquela específica hipótese mencionada na tese fixada para o Tema nº 136, chega-se à conclusão de que é cabível no presente caso a ação rescisória, na qual se apontou violação do texto constitucional. E, verificando-se que a decisão rescindenda contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE nº 475.551/PR e do RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, é o caso de se julgar procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. 5. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, julgando-se procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na instância a quo” (ARE nº 1.368.221/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/22).



    Quanto ao mérito da rescisória, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, desde muito antes de proferido o acórdão rescindendo, já se manifestou no sentido de reconhecer a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas. Assim, qualquer medida normativa ou judicial que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, implicará ofensa constitucional, conforme revela o acórdão da ADI nº 4.056/MA, julgada pelo Plenário do STF em 7/3/2012, assim ementado:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE. I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes. III – ADI julgada procedente” (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/8/2012).



    Nesse mesmo sentido:



    “Agravos regimentais na suspensão de liminar. Decisão que suspendeu a implantação de núcleo da Defensoria Pública na Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com lotação de pelo menos um defensor público federal. Agravo parcialmente provido, tão somente para afastar a aplicação da multa imposta. 1. A Defensoria Pública tem a garantia de estar em juízo para defesa de suas prerrogativas e funções institucionais, não se mostrando necessário, nessa hipótese, que sua representação judicial fique a cargo da Advocacia-Geral da União. 2. A imposição de multa diária pode gerar maior prejuízo à coletividade, afetando sensivelmente a economia pública. 3. A lotação de Defensor Público em determinada unidade faz parte da estruturação administrativa do órgão, não cabendo ao Poder Judiciário interferir em suas questões internas. 4. Houve nítida interferência na atribuição exclusiva da DPU para proceder à lotação de seus defensores, em violação do comando do art. 134, §1º, da Constituição Federal. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar a aplicação da multa cominada” (SL nº 866 AgR/ES, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 2/10/19).



    Por relevante, cito trecho da ementa da ADI nº 5.296-MC/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgada em 18/5/2016:



    “4. O art. 60, § 4º, da Carta Política não veda ao poder constituinte derivado o aprimoramento do desenho institucional de entes com sede na Constituição. A concessão de autonomia às Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal encontra respaldo nas melhores práticas recomendadas pela comunidade jurídica internacional e não se mostra incompatível, em si, com a ordem constitucional. Ampara-se em sua própria teleologia, enquanto tendente ao aperfeiçoamento do sistema democrático e à concretização dos direitos fundamentais do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e da prestação de assistência jurídica aos hipossuficientes (art. 5º, LXXIV).



    5. Ao reconhecimento da legitimidade, à luz da separação dos Poderes (art. 60, § 4º, III, da Lei Maior), de emenda constitucional assegurando autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública da União não se desconsidera a natureza das suas atribuições, que não guardam vinculação direta à essência da atividade executiva.”



    Sobre o tema, merece destaque a seguinte passagem do voto condutor do acórdão do RE 887.671/CE, feito paradigma do Tema 847 da Repercussão Geral, da lavra do Min. Ricardo Lewandowski, no qual S. Exª. bem aborda a questão dos autos:



    “(...)



    Destaco que o Brasil, dando cumprimento a essas diretrizes estabelecidas pela OEA, aprovou a Emenda Constitucional 80, de 4 de junho de 2014. 



    Essa emenda ficou conhecida no mundo jurídico como “PEC Defensoria Para Todos”, “PEC das Comarcas” ou “PEC das Defensorias Públicas”, pois obriga os entes federativos brasileiros, no prazo de 8 anos, a disponibilizar defensores públicos para a população em todas as unidades jurisdicionais, observada a proporcionalidade da efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública com a respectiva população.



    Entendo, assim, que, de acordo com o regramento constitucional sobre a matéria, as medidas normativas que garantem autonomia à Defensoria Pública buscam justamente concretizar o mandamento constitucional do acesso à justiça, como reconhecido pela OEA.



    A matéria não é nova no Supremo Tribunal Federal. O tema foi amplamente debatido no julgamento da ADI 3.569/PE [julgada em 2/4/2007], Rel. Min. Sepúlveda Pertence, tendo o respectivo acórdão recebido a seguinte ementa: 



    “I. Ação direta de inconstitucionalidade: art. 2º, inciso IV, alínea c, da L. est. 12.755, de 22 de março de 2005, do Estado de Pernambuco, que estabelece a vinculação da Defensoria Pública estadual à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos: violação do art. 134, § 2º, da Constituição Federal, com a redação da EC 45/04: inconstitucionalidade declarada. 



    1. A EC 45/04 outorgou expressamente autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, além da iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º): donde, ser inconstitucional a norma local que estabelece a vinculação da Defensoria Pública a Secretaria de Estado.



    2. A norma de autonomia inscrita no art. 134, § 2º, da Constituição Federal pela EC 45/04 é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, dado ser a Defensoria Pública um instrumento de efetivação dos direitos humanos. II. Defensoria Pública: vinculação à Secretaria de Justiça, por força da LC estadual (PE) 20/98: revogação, dada a incompatibilidade com o novo texto constitucional 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal - malgrado o dissenso do Relator - que a antinomia entre norma ordinária anterior e a Constituição superveniente se resolve em mera revogação da primeira, a cuja declaração não se presta a ação direta. 2. O mesmo raciocínio é aplicado quando, por força de emenda à Constituição, a lei ordinária ou complementar anterior se torna incompatível com o texto constitucional modificado: precedentes.”



    Por essas razões, entendo que o reconhecimento de autonomia às Defensorias Públicas representa um aprimoramento às funções essenciais da Justiça, dando maior efetividade ao Texto Constitucional. 



    Além disso, o perfil constitucional da Defensoria Pública conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014 buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa.



    No mesmo sentido: ADI 4.056/MA, de minha relatoria; ADPF 307/PB (Rel. Min. Dias Toffoli); ADI 5.218/PR (Rel. Min. Cármen Lúcia); ADI 2.569/PE (Rel. Min. Sepúlveda Pertence); ADI 5.296 MC/DF (Rel. Min. Rosa Weber); e ADIs 5.286/AP e 5.287/PB, ambas de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    (...)



    Ao julgar a constitucionalidade da EC 74/2013, o STF assentou que:



    “A concessão de autonomia às Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal encontra respaldo nas melhores práticas recomendadas pela comunidade jurídica internacional e não se mostra incompatível, em si, com a ordem constitucional. Ampara-se em sua própria teleologia, enquanto tendente ao aperfeiçoamento do sistema democrático e à concretização dos direitos fundamentais do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e da prestação de assistência jurídica aos hipossuficientes (art. 5º, LXXIV). 



    Ao reconhecimento da legitimidade, à luz da separação dos Poderes (art. 60, § 4º, III, da Lei Maior), de emenda constitucional assegurando autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública da União não se desconsidera a natureza das suas atribuições, que não guardam vinculação direta à essência da atividade executiva.“ (ADI 5.296/DF, Rel. Min. Rosa Weber).



    (...)



    Como Presidente do STF, deferi o pedido formulado pela Defensoria Pública da União – DPU, nos autos da STA 800/RS, para suspender decisão judicial que determinou a lotação de defensores públicos para atuarem em lotação diversa da definida pela DPU, utilizando os seguintes argumentos:



    “Na hipótese em apreço, encontra-se devidamente demonstrada a matéria constitucional em debate: ofensa à autonomia da Defensoria Pública da União para decidir onde deve lotar os defensores públicos federais, nos temos do art. 134 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, a decisão atacada impôs a lotação de um defensor público federal na Subseção Judiciária de Cruz Alta/RS, interferindo em atribuição exclusiva da DPU para lotar o reduzido número de defensores públicos federais.



    Passo então ao exame do segundo requisito: ocorrência de lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.



    Como relatado pela Defensoria Pública da União, já foram contabilizadas 58 (cinquenta e oito) ações com o mesmo objetivo do processo em exame, o que demonstra o chamado efeito multiplicador da causa, podendo repercutir de maneira efetiva na atuação da DPU.



    Demostrada, assim, a satisfação do segundo requisito para o deferimento da suspensão.



    Nesse sentido foi a decisão tomada pela então Presidente Ministra Ellen Gracie em situação semelhante à ora analisada, na STA 183/RS, cujo trecho destaco por oportuno:



    ‘Na hipótese em apreço, a sentença impugnada impõe à Administração a efetivação de lotação de Defensor Público da União em Rio Grande/RS, atribuição que se encontra, em princípio, dentro do seu juízo discricionário de conveniência e oportunidade, interferindo, dessa forma, diretamente na destinação do limitado número de Defensores Públicos de que dispõe a União.’”



    O Pleno do STF negou provimento ao AgR interposto contra decisão por meio da qual deferi o pedido de extensão, nos termos da seguinte ementa:



    “Agravos regimentais em suspensão de tutela antecipada. Decisões em que se deferiram a pleiteada suspensão, bem como posteriores pedidos de extensão dos efeitos dessa medida de contracautela. Suspensões que recaíram sobre decisões que efetivamente interferiram em atribuição exclusiva da Defensoria Pública da União. Ausência de omissão governamental quanto à efetiva implementação da DPU já reconhecida pelo STF. Risco de lesão à ordem e à economia públicas. Manifesto efeito multiplicador da demanda. Agravos regimentais não providos.



    1. Agravos regimentais interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra decisões em que se deferiram a medida de contracautela e diversos pedidos de extensão de seus efeitos.



    2. Uma vez comprovada a perfeita relação de identidade do processo originário com aqueles que ensejaram os pedidos de extensão, bem como a presença dos requisitos para deferência deles, não há que se falar em óbice à suspensão das referidas liminares por esta Presidência nos mesmos autos.



    3. É manifesto o efeito multiplicador da demanda em tela, tendo em vista as 58 (cinquenta e oito) ações movidas com o mesmo objetivo do processo em exame. Está, de igual modo, demonstrado o grave risco à ordem e à economia públicas em caso de manutenção das decisões atacadas.



    4. Não há omissão da União quanto à efetiva implementação da DPU, o que já foi reconhecido pela Suprema Corte no recente julgamento da ADO nº 2.



    5. Agravos regimentais não providos.” (STA 800-Extn-AgR/RS, Rel. Min. Presidente - Dias Toffoli).



    Constou do voto do Ministro Dias Toffoli, Presidente quando do julgamento do AgR, que “a decisão em primeira instância, parcialmente ratificada pelo Tribunal Regional da 4ª Região, interferiu na autonomia da Defensoria Pública da União, ainda que não tenha havido imposição de implantação da DPU em Subseção Judiciária específica, ou criação de novos cargos de defensores públicos, hipótese que dependeria de lei”.



    Ademais, nos autos da SL 866/ES, por entender que “a imposição da lotação do defensor público federal em determinada cidade é que viola a autonomia administrativa da DPU”, deferi em parte o pedido formulado para 



    “[...] suspender a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Civil Pública 0000264-73.2008.4.02.5002, no tocante à determinação de implantar núcleo da Defensoria Pública na Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com lotação de pelo menos um defensor público federal, e também em relação à ordem de que a Defensoria Pública da União deveria atuar em todos os processos da citada Subseção Federal que necessitem de assistência judiciária integral e gratuita, bem como nos casos de curador especial e de réus indefesos nos processos criminais, conforme determinação dos respectivos juízos, devendo o defensor público federal designado comparecer, caso haja necessidade, pelo menos duas vezes ao mês para o atendimento das audiências designadas.”



    Aquela decisão foi posteriormente mantida pelo Pleno, nos termos da seguinte ementa de julgamento:



    “Agravos regimentais na suspensão de liminar. Decisão que suspendeu a implantação de núcleo da Defensoria Pública na Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com lotação de pelo menos um defensor público federal. Agravo parcialmente provido, tão somente para afastar a aplicação da multa imposta.



    1. A Defensoria Pública tem a garantia de estar em juízo para defesa de suas prerrogativas e funções institucionais, não se mostrando necessário, nessa hipótese, que sua representação judicial fique a cargo da Advocacia-Geral da União.



    2. A imposição de multa diária pode gerar maior prejuízo à coletividade, afetando sensivelmente a economia pública.



    3. A lotação de Defensor Público em determinada unidade faz parte da estruturação administrativa do órgão, não cabendo ao Poder Judiciário interferir em suas questões internas.



    4. Houve nítida interferência na atribuição exclusiva da DPU para proceder à lotação de seus defensores, em violação do comando do art. 134, §1º, da Constituição Federal.



    5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar a aplicação da multa cominada.” (SL 866-AgR, Rel. Min. Presidente – Dias Toffoli)



    Como se vê, esta Corte já se manifestou em distintas oportunidades no sentido de reconhecer a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas Estaduais e da União. Assim, entendo que qualquer medida normativa ou judicial que suprima essa autonomia da Defensoria Pública implicará ofensa constitucional.” (DJe de 5/5/2023).



    Como se vê, a decisão rescindenda, proferida na Ação Civil Pública nº 0190199-81.2017.4.02.5111, encontra-se em dissonância com o entendimento consolidado no STF desde a época em que proferido referida decisão.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente a presente ação rescisória a fim de, em sede de juízo rescisório, reformar o acórdão rescindendo para julgar improcedente a ação civil pública.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente